Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-52.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000687-52.2017.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que são
interessados UNIAO DO LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA e MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO e Embargante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, são
embargados ZENILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, NAILZA DA SILVA
OLIVEIRA, NATANAEL OLIVEIRA NASCIMENTO e NAXSUEL NASCIMENTO
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, RAMON MATEO JÚNIOR, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39085
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1000687-52.2017.8.26.0587/50000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : GUILHERME KIRSCHNER
EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
INTERESSADOS: UNIAO DO LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA E
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGDOS: ZENILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, NAILZA DA SILVA
OLIVEIRA,
NATANAEL
OLIVEIRA
NASCIMENTO
E
NAXSUEL
NASCIMENTO OLIVEIRA
COMARCA : SÃO SEBASTIÃO
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de
omissão – Insurgência contra o v. acórdão de fls. 1014/1025,
dos autos em apenso – Inadmissibilidade – Julgado que
trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da
lide – Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do v.
acórdão de folhas 1014/1025, dos autos em apenso, que não conheceu o
recurso de apelação apresentado pela interessada, UNIÃO DO LITORAL
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, rejeitou a matéria preliminar e deu parcial
provimento aos recursos de apelação interpostos por MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
Argumenta a recorrente, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 1/5), a existência de omissão no aresto embargado.
Afirma que o acórdão recorrido foi omisso no que tange à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
análise da perda do direito por agravamento do risco.
Alega que o evento danoso se deu em decorrência de
culpa grave da segurada, conforme amplamente demonstrado nos autos.
Sustenta que a empresa segurada não cumpriu com as
normas de segurança de trânsito agravando intencionalmente o risco objeto do
contrato, excluindo o dever de indenizar da seguradora.
Requer a aplicação do artigo 768 do Código Civil para
reconhecer o agravamento do risco por parte da segurada, isentando a
seguradora de quaisquer responsabilidades contratuais.
A parte contrária manifestou-se sobre o recurso em folhas
10/12.
O município de São Sebastião apresentou petição em fls.
15/20 alegando que o v. acórdão deve ser mantido apenas com relação à
condenação da seguradora embargante. Aduz que necessário reparar o
acórdão para que seja sanada a violação aos artigos mencionados em fls. 19,
bem como para a exclusão do município de São Sebastião do polo passivo da
demanda e afastar a condenação do município ao pagamento de pensão
alimentícia.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 7/8). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 13.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) O Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento dos
embargos de declaração, estabelece que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
obra sobre o NCPC, 16a edição, Editora RT, página 2277, item 3:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno v. coments. CPC 1021).
Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento
de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
Analisando detidamente os autos verifica-se que não há
omissão no acórdão embargado.
A Turma Julgadora deixou claramente consignado no v.
acórdão os motivos que levaram ao entendimento de que a responsabilidade
pelo acidente é objetiva não havendo que se falar em causa excludente de
responsabilidade.
Cabe destacar o trecho de fls. 1023 do v. aresto:
“Quanto à responsabilidade da NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A, resta evidente que deve ser limitada aos termos do que
restou expressamente pactuado no contrato firmado com a empresa segurada.
Não há que se falar na ausência de dever de indenizar por
parte da seguradora porque o contrato existente entre ela e a empresa
segurada prevê expressamente a indenização por danos morais. Além disso,
restou comprovado que o dano moral foi causado por acidente de trânsito, não
existindo no caso concreto qualquer causa que a isente”.
Destarte, as questões levantadas pela embargante estão
suficientemente fundamentadas, de modo claro, não havendo que se falar em
vícios que maculam o acórdão.
No que tange às alegações aduzidas em fls. 15/20 pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
município de São Sebastião verifica-se que possuem caráter meramente
infringente e que não merecem prosperar. Isso porque, no v. acórdão atacado
a Turma Julgadora explicitou os motivos que levaram à manutenção da
sentença no que tange à pensão mensal dos familiares da vítima, não se
vislumbrando violação aos artigos indicados.
O pedido de exclusão do município do polo passivo não foi
aduzido no recurso de apelação de fls. 930/934, não tendo o v. acórdão se
manifestado sobre este ponto. Assim, além de tal pedido ter caráter
meramente infringente, por não ter sido apresentado anteriormente deve ser
afastado.
Ademais, como já decidiu esta Câmara, “o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados
pelas partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide” (AI no
0160898-07.2011.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 09/11/2011).
Na verdade, a embargante e o município de São Sebastião
argumentam no sentido de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já examinada, o que não se pode admitir.
O C. STF já decidiu que “'Em embargos de declaração só se
admitem as alegações de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não
se podendo, portanto, por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão
embargado' (MS n° 20.839-2/DF, Relator Ministro Moreira Alves, j . 09/08/89,
DJU, 168:13.904 de 01/09/89)” (in embargos de declaração no 610.584.4/3-01,
Rel. Des. Joaquim Garcia, j. 09/03/2009, TJSP).
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica